Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-75.2020.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-75.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 503.606.801-78 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL –
INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade c/c Repetição do Indébito e Danos Morais no 1000813-75.2020.8.11.0018, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do NCPC) em razão da inépcia da inicial (Id. 72150223).

Em suas razões, de Id. 72150225, o apelante sustenta que se trata de evidente relação de consumo, possuindo o recorrente direito à facilitação da defesa de seus direitos, devendo o banco recorrido demonstrar provar a existência do negócio jurídico válido, bem como o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Sustenta que pleiteou junto a plataforma consumidor.gov, apresentação dos contratos de empréstimos assinados, bem como o comprovante de liberação dos valores e o banco recorrido manteve-se inerte.

Requer, ao final, a decretação de nulidade da sentença, para que seja reconhecida a ausência de inépcia da inicial e seja concedido a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente.

O apelado apresentou contrarrazões, no Id. 72150229, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem maiores delongas, tenho que o apelo merece prosperar.

O Juízo
o quo
entendeu que a inicial da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais é inepta, uma vez que o autor ao ser intimado para emendar a inicial, trazendo aos autos o extrato bancário se manifestou no sentido de estar impossibilitada de fazer este tipo de encargo, diante de sua condição de hipossuficiência.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, o apelante especificou o seu inconformismo com empréstimos consignados, descontados em sua folha de previdência, uma vez que não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária.

Ressalto que o apelante solicitou de forma administrativa os referidos documentos, mantendo-se o banco recorrido inerte.

Desse modo, o extrato do INSS colacionado nos autos (id.72150212) possibilita o regular seguimento do feito e, ao final, o julgamento da matéria.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Assim, a peça de ingresso permitiu, perfeitamente, que a prestação jurisdicional fosse entregue, pois o apelante indicou que acredita que o contrato no 564801518, averbado em seu benefício previdenciário, é objeto de fraude.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou de igual forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(...)” (Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE SE COMPROVADA A DIFICULDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRECENDENTE STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO (TC) E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL - INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - LIMITE DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMÍTROFE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - OBRIGAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR, ART. 98, §§ 2o E 3o, DO NOVO CPC - RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO - RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
"Não é inepta a petição inicial que consigna as causas próximas e remotas, de maneira a tornar conhecidos os fundamentos de fato e de direito que subsidiam a pretensão. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados, sem indicar valor incontroverso devido e demonstrar o respectivo pagamento, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. Recurso provido”
. (TJ-MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL). (...)” (Ap 89297/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – PRECEDENTE DO TJMT - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
"A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). (...)” (Ap 120306/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença atacada, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular seguimento
.

Sem honorários sucumbenciais/recursais neste momento processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021